Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-24.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001440-24.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN VIEGAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
:

NULIDADE PROBATÓRIA - INVASÃO DE IMÓVEL SEM MANDADO JUDICIAL - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - LOCAL ABERTO AO PÚBLICO -
VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

NÃO VERIFICADA
-
MÉRITO
:
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
–
PROVA

S
UFICIENTE DA MERC
A
NCIA
-
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – LOCAL DESTINADO
A

LAZER
E TRABALHO COLETIVO
–
FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA
–
INVIÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Na hipótese de tráfico de drogas
em estabelecimento comercial, local aberto
, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão e/ou autorização para o ingresso dos policiais
no local.

2
.
Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de
t
ráfico de
d
rogas,
rejeitada a desclassificação para
p
orte/
p
osse de drogas para consumo pessoal,
porquanto
comprovadas a materialidade

e autoria
do delito de tráfico,
principalmente,
com base nos
depoimentos policiais.

3
.
Configura-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no. 11.343/06 quando
,
seguramente demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de distribuidora/bar, local
de trabalho coletivo e
destinado ao lazer e diversão
.

4.
Regime fechado fixado para cumprimento da pena
,
com fundamento na pena aplicada e, em virtude da reincidência do acusado
, nos termos do
art. 33, §2o, “b” do Código Penal
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Jefferson
Reyner
Araújo
d
e Souza
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
9a Vara Criminal de Cuiabá
/
MT
, que
o
condenou

a
08 anos e 02 meses de reclusão, além de 817 dias
/
multa
, em regime

fechado
, pela prática do delito previsto no artig
o

33, §1°, inciso III. c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
,

à
guisa de
preliminar
, a
nulidade da busca e apreensão

procedi
da no seu estabelecimento comercial,
sob a alegação de ter
sido realizada sem a devida autorização judicial
e, consequentemente, a nulidade de todas as demais provas derivadas.

No mérito,
requereu a

absolvição
do Apelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a
desclassificação
do delito previsto no art. 33, §1°, inc. III, da Lei no Lei no 11.343/2006
para o delito tipificado no art. 28, do mesmo diploma legal
.

Requereu, ainda,
o
decote
da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006
, bem como, a
fixação de regime diverso do fechado

(id.
204275760
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
204275762
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

207316654
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA
E APREENSÃO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

A Defesa do Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca
e apreensão realizada na distribuidora de propriedade d
o
a
pelante foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

C
onforme ficou demonstrado nos autos,
policiais militares estavam em patrulha quando receberam uma denúncia anônima de que havia uma
“
boca
-
de
-
fumo
”
,
funcionando na distribuidora de propriedade do
apelante, localizada na entrada do bairro
Coophamil
, sendo que ele possuía mandado de prisão em aberto.

Em face dessa denúncia,
a Agência de Inteligência do 10° BPM
passou a
monitora
r
o local indicado, onde foi observado o apelante conversando com outro indivíduo dentro da distribuidora
, ocasião em que procederam a
sua
abordagem

(
do apelante
),
tendo sid
o

encontra
do
com ele um cigarro
,

contendo uma substância análoga à maconha
,
bem como,
constatar
am que havia
um mandado de prisão
em aberto,
em
seu desfavor.

Na mesma ocasião e local,
os agentes veri
f
icaram que o corréu
Luan
,

ao perceber a presença da equipe policial, tentou descartar uma sacola, porém
,
os policiais realizaram uma busca no estabelecimento e encontraram essa
sacola, onde havia 01 (uma) porção de uma substância semelhante à maconha, R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel plástico filme e 03 (três) aparelhos celulares
.

Portanto,
como mencionado pelo Juízo de primeiro grau, os fatos
ocorreram na distribuidora de bebidas do a
pelante

Jef
f
erson
,
cujo local é
aberto ao público,
de modo que
não
se encontra
protegid
o
pela inviolabilidade constitucional
, conforme ressai da jurisprudência a seguir transcrita:

“
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
NULIDADE PROBATÓRIA. INVASÃO DE IMÓVEL SEM MANDADO JUDICIAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA AUTÔNOMA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ARMAMENTO APREENDIDO. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1.
(...)

2.
Tendo ocorrido a abordagem policial em imóvel no qual funciona estabelecimento comercial, ainda que a diligência tenha ocorrido quando não havia mais clientes, a hipótese é de local aberto ao público, que não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio
.

3.
(...)
.

(HC n. 754.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022.).

Ademais,
a busca foi realizada
após o monitoramento do local,
em face
do recebimento de informações de prática da traficância na distribuidora
, ocasião em que, de fato, encontraram
um cigarro
,

contendo uma substância análoga à maconha
com o apelante, além de uma porção da mesma substância com seu comparsa, e demais apetrechos utilizados para pesagem e embalagem de drogas, o que afasta a tese de ilegalidade aventada pela Defesa.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
e apreensão realizada

na distribuidora
do Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 14 de novembro de 2019, por volta das 15h20min, na Distribuidora Prime
Coophamil
, situada na rua Manoel Lino Ramos, bairro
Coophamil
, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciadoLUAN VIEGAS DA SILVAfoi preso em flagrante delito portrazer consigodrogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; já o denunciadoJEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZAconsentia que o denunciado LUAN utilizasse a Distribuidora Prime
Coophamil
, de sua propriedade, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de droga.

Segundo consta, policiais militares encontravam-se em rondas quando receberam uma denúncia anônima de que na distribuidora situada na entrada do bairro
Coophamil
, de propriedade do denunciado Jefferson, funcionava uma
‘
boca de fumo
’
, sendo que o referido proprietário possuía mandado de prisão em aberto.

Infere-se que foi contatada a Agência de Inteligência do 10° BPM que fez o monitoramento do local apontado, sendo visualizado o denunciado Jefferson conversando com outro indivíduo no interior da distribuidora. Então, procedida a aproximação e abordagem pela guarnição, foi encontrado um cigarro de substância análoga
à
maconha em poder do denunciado Jefferson, sendo constatado mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Durante a abordagem o denunciado Luan, que também se encontrava na distribuidora, ao avistar a guarnição, tentou jogar uma sacola. Feita varredura no estabelecimento, os policiais militares localizaram essa sacola e encontraram em seu interior
01 (uma) porção de substância análoga
à
maconha, a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel plástico filme e 03 (três) aparelhos celulares
.

(...)
.

Diante dos elementos colhidos durante a investigação, notadamente a denúncia recebida, bem como o encontro de droga, de dinheiro e de materiais sabidamente utilizados no preparo da droga, restou evidenciado que o denunciado Luan estava comercializando e preparando drogas na Distribuidora Prime
Coophamil
, de propriedade do denunciado Jefferson, o qual, por sua vez, consentia que o denunciado Luan (quiçá outros indivíduos não identificados) utilizasse seu estabelecimento, a Distribuidora Prime
Coophamil
, para disseminar a traficância, dando ensejo assim à instauração do procedimento criminal contra os denunciados.”
(id.
204272640
– sic).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Jefferson
Reyner
Araújo
d
e Souza
,
à

pena de
08 anos e 02 meses de reclusão, além de 817 dias
/
multa, em regime fechado
,
pela prática do delito previsto no artigo
33, §1°, inciso III. c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06
.

Verifica-se que a
materialidade

do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 46977515, fl. 29),
pelo
Boletim de Ocorrência n° 2019.342188 (ID 46977515, fls. 19/21) e
pelo
laudo de constatação definitivo n° 3.14.2019.62090-01 (ID 46977515, fls. 35/40), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se
tratavam
de
29,25
gr
(vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas)
de maconha
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o Apelante, na fase policial,
reservou-se no direito de permanecer em silêncio (id. 204272626).

Na fase judicial,
como sói acontecer, alegou que a droga encontrada consigo, destinava ao consumo próprio, bem como,
negou a prática do com
é
rcio ilícito no local,
dizendo que não tinha conhecimento do produto encontrado na sacola. Vejamos:

“...
que é proprietário de uma distribuidora e sua renda mensal gira em torno de R$ 13.000,00 a R$ 14.000,00
;

que é usuário de maconha, q
ue começou aproximadamente
faz
cinco
ou
seis anos atrás, principalmente nos fins de semana, mas sem o hábito de usar diariamente
.
(...)
que os policiais o abordaram enquanto lavava a frente da distribuidora e
que tem
um mandado de prisão em aberto
; (...)

que o réu Luan trabalhava em sua distribuidora, e que nada de ilícito foi encontrado com ele
;
que foi encontrado em sua posse apenas um cigarro de maconha;
(...)
que não acompanhou a revista dos policiais dentro da distribuidora
;
que os policiais localizaram uma sacola contendo entorpecentes e balança de precisão
, mas não estava ciente do que encontraram na sacola que apareceu depois
; que não está
envolvido no comércio de entorpecentes na distribuidora
...;
”. (Fase Judicial – Apelante).

Por sua vez, o corréu
Luan
, negou a prática delitiva, bem como,
tentou eximir
o apelante
das acusações. Vejamos:

“...
que no dia do ocorrido estava trabalhando na distribuidora, quando foi abordado pelos policiais; que o acusado
Jefferson
Reyner
, proprietário do lugar, já havia sido abordado na frente do estabelecimento; que nada de irregular foi localizado em sua posse, inclusive
,
não estava na posse de nenhuma sacola
; que
os policiais procederam as buscas no estabelecimento, mas ele não acompanhou;
que encontraram uma sacola contendo entorpecentes, mas não seria de sua propriedade e nem de
Jefeerson

Reyner
, pois apenas foi apreendido um cigarro de maconha na posse dele
; (...) que não era de sua
propriedade o entorpecente apreendido,
e que
não tem envolvimento com o tráfico de drogas.
..”. (Fase Judicial – Corréu Luan).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo

a
pelante e seu
comparsa
,
Jefferson
confirmou ser o proprietário da distribuidora onde os fatos ocorreram, assim como assumiu a propriedade do cigarro de maconha que foi apreendido em seu poder,
bem como, admitiu que
seu comparsa
Luan
trabalhava consigo
, o qual confirmou,

perante a
testemunha
Leonel Avelino Corbellini Neto
,
que no local funcionava um ponto de venda de entorpecentes.
Vejamos:

“...
que receberam uma denúncia anônima, informando que o acusado Jefferson
Reyner
, proprietário de uma distribuidora, situada no endereço dos fatos, possuía mandado de prisão em aberto
; que d
iante disso, foi repassada a informação para a equipe de Inteligência do 10o BPM, para que fosse realizado o monitoramento do endereço apontado na denúncia
; que
durante diligências, foi visualizado o acusado Jefferson
Reyner
na calçada do local;
que

foi realizada a abordagem do referido acusado, sendo constatado mandado de prisão em aberto em seu desfavor;

que durante a revista pessoal, foi apreendido na posse do réu Jefferson
Reyner
, um cigarro de substância análoga a maconha
;
que também foi percebido pelos policiais que havia outro indivíduo no local, o réu Luan, que ao visualizar os agentes, tentou jogar uma sacola ao solo
; que a
o ser averiguado o objeto, foi encontrado em seu interior substância entorpecente, uma quantia em dinheiro, balança de precisão, rolo de papel plástico filme e aparelhos celulares
; (...)
quando questionado, o acusado Luan informou que a distribuidora era de propriedade do réu Jefferson
Reyner
, que ali tinha prática de comércio de entorpecentes
(
...) o Luan dispensou uma sacola no interior dessa distribuidora, e, posteriormente em buscas, foi localizada essa sacola; esse material que ele correu para dentro e dispensou e foi localizada essa sacola com alguns objetos ali, mencionados no BO; (...)
Luan admitiu que a distribuidora era do senhor Jef
f
erson e que lá havia sim
,
o comércio de drogas;
a pessoa que fez a denúncia, foi uma denúncia anônima
, do mandado de prisão em aberto do senhor Je
f
ferson;...
”.
(Fase Judicial – Testemunha
Leonel Avelino Corbellini Neto
).

Por seu turno,
o PM
João Alisson Alvarenga Queiroz
,
ao prestar suas declarações judiciais,
afirmou que
,

devido ao tempo transcorrido,
se recorda vagamente dos fatos
, todavia,
afirmou que concorda com tudo que foi declarado no boletim de ocorrência, ratificando assim o seu depoimento na delegacia.
Vejamos:

“(...)
Que muito vagamente (me recordo dos fatos); (...) Que faz tempo já isso daí, tem 03 a 04 anos; (...) Que só reafirmo o que está escrito lá
(
no B.O
.
)
porque não me lembro certinho o que aconteceu; (...) Que no momento eu não me lembro o que aconteceu; (...)
Que eu reafirmo os termos do boletim de ocorrência
; (...)

Que não me recordo
(
se tinha alguém fazendo uso
de entorpecente no momento
)
,
sei que foi encontrado entorpecente lá
; (...).”
. (Fase Judicial – Testemunha
João Alisson Alvarenga Queiroz
).

Para melhor esclarecimentos dos fatos, transcrevo parte da narrativa constante do
b
oletim de ocorrência mencionado pela testemunha
João Alisson Alvarenga Queiro
,
cujas declarações estão em consonância com as prestadas pelo policial
Leonel Avelino Corbellini Neto:

“...em entrevista com o suspeito Luan, o mesmo informou que a distribuidora é de propriedade do suspeito Jef
f
erson, onde funcionava o comércio de drogas...”.
(
Boletim de ocorrência – id. 204272626, pg. 22).

Ressalte-se por ser importante, que o
s agentes policiais, que participaram da abordagem, foram unânime em afirmar, que após
receberem informações sobre a prática do comércio ilícito de entorpecente na distribuidora de propriedade do apelante, passaram a monitorar o local, resultando na apreensão de um cigarro de maconha em poder do apelante e
de uma sacola com o mesmo tipo de produto que estava em poder de
Luan
, que tentou dispensar no momento da abordagem, resultando
na apreensão
total de
vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas de substância análoga à maconha
.

Denota-se ainda, que no local também foram apreendidos
uma balança de precisão
, um rolo de papel de plástico filme
e
o valor de R$
335,00 (trezentos e trinta e cinco reais).

Portanto,
a denúncia recebida, bem como, o encontro da droga, de dinheiro e de materiais normalmente utilizados para a embalagem da droga, somados aos
depoimentos das testemunhas
, que
são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
, não h
á
que se falar em absolvição
, porquanto ficou comprovado que o apelante
Jef
f
erson
era o proprietário do estabelecimento,
em cujo local consentiu que seu comparsa Luan realizasse o comércio ilícito de drogas
.

Frise-se, q
uanto ao fato d
e
o acusado ter conhecimento de que
era
realizado
o tráfico em seu estabelecimento,
chega-se a esta conclusão principalmente, em face do constante no boletim
de ocorrência, no sentido de que no local funcionava uma “boca-de-fumo”
, que era de sua pr
oprie
dade
, em cujo local foram encontrados, de fato, entorpecentes e apetrechos relacionados a mercancia do tráfico
.

Além disso,
Jefferson e Luan

trabalhavam juntos e no momento da abordagem estavam

juntos
conversando, quando
Luan
avistou a guarnição e
tent
ou
se desfazer de uma sacola
dispensando os entorpecentes
.

Conclusivamente,
o cenário em que se deu a prisão em flagrante, a quantidade de droga apreendida com Luan (funcionário do local) e a balança de precisão, confirmam, indene de dúvidas, que referido corréu realizava a conduta ilícita (venda de entorpecente) na distribuidora
, tudo demonstrando que a comercialização era efetuada
com a anuência do apelante
, não havendo que se falar em absolvição.

Vejamos jurisprudência aplicáve
l
em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSENTIR COM A UTILIZAÇÃO DE LOCAL PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1o, III C/C O § 4o, DA LEI N. 11.343/06). CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE UM DOS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES.
CONSENTIMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO QUE ADMINISTRAVA PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PRATICADO POR OUTREM.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL. EXIGÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA NA TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
”.
(TJ-SC - APR: 00000628220138240085 Coronel Freitas 0000062-82.2013.8.24.0085, Relator: Sidney Eloy
Dalabrida
, Data de Julgamento: 12/07/2018, Quarta Câmara Criminal)
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à pretensão da defesa do Apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico.

É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que também não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do Apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas
, conforme sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

Quanto à pretensão do apelante de afastar a causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso III da Lei 11.343
/2006.

Como visto,
a
D
efesa entende que não há como acolher a causa de aumento
, sob a alegação de
que os acusados não estariam a se beneficiar

da localização do seu estabelecimento de bebidas
para praticar o delito em questão.

Todavia,
não
há como acatar essa tese da Defesa também, pois restou devidamente comprovado que os fatos ocorreram na distribuidora de propriedade do apelante
Jefferson
,
mostra
ndo
-se devida à incidência da majorante em questão
, já que se trata
va
de local de lazer e de trabalho coletivo.

Vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
E MINISTERIAL. PRETENSÃO MINISTERIAL. 1. 1a FASE DA PENA. VISADA A DEPRECIAÇÃO DA PENA BASILAR (ART. 59 DO CP).
(...)
2
.
3a FASE DA PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. PROCEDÊNCIA. LOCAL DA PRÁTICA DA MERCANCIA DESTINADO À DIVERSÃO. RECURSO DEFENSIVO
. 3. 2a FASE DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPERTINÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE PARA RECONHECER A MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
(...)

2.
Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no. 11.343/06, quando seguramente demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de um bar, local destinado ao lazer e diversão.

2.2.
(...)
”.

(N.U 0000898-28.2017.8.11.0101, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023).

“
APELAÇÕES CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (LEI No 11.343/06, ART. 33)

– CONDENAÇÃO
–
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA

(...)
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06 (APELAÇÃO 1) – PROCEDÊNCIA – CRIME DE TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO – MAJORANTE CARACTERIZADA
–
(...)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 1) PROVIDO E RECURSO DO RÉU (APELAÇÃO 2) NÃO PROVIDO. (TJPR - 4a C. Criminal - 0013216-04.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - J. 24.10.2020)
.

(TJ-PR - APL: 00132160420198160014 PR 0013216-04.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 24/10/2020, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020).
”.

Portanto, o fato d
e
o apelante permitir que seu comparsa efetuasse o comércio do entorpecente em seu estabelecimento comercial, cujo local é de lazer (venda de bebidas) e trabalho coletivo,
é suficiente para aumentar o desvalor de sua ação, pelo potencial ofensivo de sua conduta, e justificar a elevação da pena em questão.

Anote-se que, conquanto os policiais não tenham flagrado o
apelante
comercializa
ndo
os entorpecentes no momento em que chegaram no local, a denúncia
foi no sentido de que ele consentia que
Luan
utilizasse a distribuidora de sua propriedade para proceder a revenda, fato este que foi admitido por
Luan
,
aos agentes quando da abordagem policial
, no calor dos acontecimentos
(“
quando questionado, o acusado Luan informou que a distribuidora era de propriedade do réu Jefferson
Reyner
, que ali tinha prática de comércio de entorpecentes
”)
, quando ainda não fora possível combinar versões.

Portanto,
diante do exposto
, deve incidir a majorante prevista no artigo
40
, inciso
III
, da Lei no
11.343
/06,
na forma efetuada pelo Magistrado
a quo.

Quanto ao
pedido de fixação de regime diverso do fechado

deixo de fazê-lo
, em face da pena aplicada
e por se tratar e réu reincidente
, o que impossibilita a imposição de regime diferente do fixado

(art. 33, §2o, b e art. 44, ambos do Código Penal).

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
afasto a preliminar arguida
e, no
mérito
,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024